Tribunal: TJSP
Processo: 2182450-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Assistência judiciária – Condomínio edilício – Decisão agravada que indeferiu a benesse ao autor – Elementos nos autos insuficientes para a correta análise da pretensão – Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada às partes a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la – Autor que deverá, na origem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Assistência judiciária – Condomínio edilício – Decisão agravada que indeferiu a benesse ao autor – Elementos nos autos insuficientes para a correta análise da pretensão – Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada às partes a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la – Autor que deverá, na origem, apresentar os documentos comprobatórios da insuficiência de recursos para que a questão seja reapreciada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.